Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os argumentos manifestados pelo agravante/exequente para não conhecimento da impugnação restaram ultrapassados, na medida que era plenamente possível verificar de onde se originou o excesso à execução apontado pelo agravado/executado.
2. O envio do caso à Contadoria Judicial (art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil) mostra prudente para reduzir o risco de se fixar valor diverso do efetivamente devido. 2.1. Após a apresentação do laudo contabilista, o contraditório e a ampla defesa estarão preservados, na medida em que as partes novamente serão instadas a se manifestar (do art. 477, §1o, do CPC), quando então será confirmado, ou não, o excesso à execução impugnado pelo agravado.
3. Recurso conhecido e desprovido.